Tribunal: TJSP
Processo: 0050089-66.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO, EXTORSÃO COM RESULTADO MORTE E LATROCÍNIO – ARTIGOS 155, §4o, IV, 158, §2o, E 157, §3o, C.C. O 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO REVISIONAL COM FUNDAMENTO EM ALEGADA CONTRARIEDADE AO CONJUNTO DE PROVAS.
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO, EXTORSÃO COM RESULTADO MORTE E LATROCÍNIO – ARTIGOS 155, §4o, IV, 158, §2o, E 157, §3o, C.C. O 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO REVISIONAL COM FUNDAMENTO EM ALEGADA CONTRARIEDADE AO CONJUNTO DE PROVAS.
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO A EVIDÊNCIA DOS AUTOS, ALMEJANDO A OCORRÊNCIA DOS INSTITUTOS DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PEDIDO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDO.
CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO QUE RESULTOU, NO CASO, DO EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO, INOCORRENDO PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA OU COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA, PROCEDENDO-SE À DOSAGEM DO APENAMENTO E IMPOSIÇÃO DO REGIME COM MOTIVAÇÃO BASTANTE EM OBEDIÊNCIA AO REGRAMENTO APLICÁVEL – CONTRARIEDADE À PROVA OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS INEXISTENTE – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA À MERA REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS, COMO FOSSE NOVA APELAÇÃO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.